Tribunal: TJMT
Processo: 1031925-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031925-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEONILA LEITE GUIMARAES - CPF: 161.610.411-20 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DEPÓSITO JUDICIAL FEITO EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA ANULADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A hipótese dos autos versa sobre cumprimento de sentença em que houve o depósito judicial do débito, com o intuito manifestamente expresso do executado, de garantia do juízo para fins de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

“A respeito do tema, o c. STJ já se manifestou no sentido de que o depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor, sem o qual, deve-se aguardar o término do interregno previsto no caput do art. 523 do CPC/2015, sucedido do término, em branco, do prazo para impugnação (art. 525, caput, do CPC/2015), para só então se considerar o depósito, indene de dúvida, como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução. Nessa esteira, não se vislumbrando a intenção de pagamento do depósito feito pelo executado na hipótese, afigura-se insubsistente a tese de preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença.” (REsp: 1880591 SP 2019/0171293-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença no 1031925-85.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por
TEONILA LEITE GUIMARAES
,
perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 226524696, assim consignou o magistrado de primeiro grau:

“
Vistos, etc. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação no id no 156369938, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após,
expeça-se o alvará
o exequente, arquivando-se os autos em seguida. P. R. I. Cumpra-se.”

Em resumo, a instituição financeira Apelante pugna pela reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença
com fulcro no que determina o artigo 924, inciso II, do CPC.

Para tanto, alega que o juízo de primeiro grau não observou o trâmite legal relativo ao prazo de impugnação ao cumprimento de sentença.

Enfatiza que, em 30/04/2024 foi devidamente intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias úteis, bem como, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias úteis após decorrido o prazo para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC.

Afirma ainda, que dentro do prazo legal efetuou o depósito de R$ 68.871,25 (sessenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de garantia do juízo, com a pretensão de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

Reforça que
a r. sentença de extinção prolatada em 29/05/2024 não respeitou o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, que apenas terminaria em 13/06/2024, em virtude do feriado do dia 30/05/2024.

Por fim, pugna pela reforma a r. sentença de (id n° 226524696), para que se considere os dias remanescentes devido a recorrente, para apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões (id.226524203).

É o relato necessário.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito convocada

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente para melhor compreensão da matéria, necessário esboçar alguns pontos importantes para o deslinde da questão aqui em debate.

Ressai dos autos, que a exequente/Apelada senhora
TEONILA LEITE GUIMARAES

na origem,
ingressou com a Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, em desfavor do executado/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL)

S/A
,
que a
colheu parcialmente o pedido inicial no seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, concedendo a tutela antecipada para obstar descontos em folha de pagamento da parte autora, até homologação da adequação do contrato, salvo se cobrado como aqui dirimido. Oficie-se ao Órgão Empregador. Faculto a restituição de valores pagos à maior de forma simples e atualizada desde da data do desconto indevido, com juros de mora de 1% a partir da citação válida. Condeno o requerido na indenização moral em R$ 20.000,00(vinte mil reais), atualizados a partir desta data. Condeno a parte requerida nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. “
Manejados Embargos de Declaração pelo autor ora apelado(id.200525740), parcialmente acolhidos, para constar o seguinte dispositivo: “Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, concedendo a tutela antecipada para obstar descontos em folha de pagamento da parte autora, até homologação da adequação do contrato, salvo se cobrado como aqui dirimido, qual seja, 1,49% a.m., sem capitalização. Oficie-se ao Órgão Empregador. Faculto a restituição de valores pagos à maior de forma simples e atualizada desde da data do desconto indevido, com juros de mora de 1% a partir da citação válida. Condeno o requerido na indenização moral em R$ 20.000,00(vinte mil reais), atualizados a partir desta data.(...)”. No mais, permanece, tal qual foi lançada. Cumpra-se.”

Interposto recurso de apelação pelo Banco Santander S/A (id.200529155), cuja decisão (id.207192670) transitou em julgado em 17/04/2.024 (id.211176680).

Diante desse cenário, a exequente/apelada ingressou com o pedido cumprimento de sentença requerendo a intimação do banco/executado ora apelante, nos termos do art.
523
,
§ 2o
, do
NCPC
, para cumprir com a obrigação de
R$ 68.871,25 (sessenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), nos termos do parecer técnico/cálculos (Id.226524685), que restou devidamente cumprido, conforme certidão (id. 226524692).

Ressalte-se que o valor acima citado, foi
depositado como garantia do Juízo
, com intuito de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao valor requerido, e que a sentença ora impugnada não respeitou o prazo que
terminaria em 13/06/2024
.

“No que tange a tese recursal , restringe-se à ref
orma da sentença de primeiro grau, para que

o referido feito, seja devolvido ao juízo de origem, a fim de retomar o prazo para apresentação

da impugnação ao cumprimento da sentença, visto que somente terminaria em 13/06/2024, e salienta que o intuito do depósito de R$ 68.871,25 (sessenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), foi para garantir o juízo, e não meramente pagamento voluntário.

Sendo assim, estabelecidos as premissas,
observa-se que o cumprimento de sentença foi proposto pela autora/exequente ora apelada, tendo sido proferida decisão pelo juízo de primeiro grau em 26/04/2024 , determinando o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa prevista no art.
523
,
§ 1o
, do
CPC
.

Por conseguinte, o banco apelante apresentou a petição de Id no 226524688, requerendo a juntada do comprovante de depósito judicial no importe de
R$ 68.871,25 (sessenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos),
feito em 21/05/2024, para fins de garantia do juízo, afim de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal.

Infere-se da certidão de Id no 226524694 que transcorreu o prazo para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença por parte do banco/executado ora apelante.

Desta feita, mediante análise dos elementos de informação coligidos aos autos, verifica-se que, a despeito de ter sido realizado o depósito judicial com intuito de garantia do juízo, o banco/apelante não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Logo, na hipótese dos autos, extrai-se que houve tão somente o depósito do valor com o intuito expresso de garantia do juízo para fins de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença
, sendo ausente a intenção de satisfação espontânea da dívida, de modo que se revela necessário a cassação da sentença e devolução do prazo remanescente ao Executado/Apelado.

Sobre o tema assim diz o STJ:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO JUDICIAL FEITO EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. A hipótese dos autos versa sobre cumprimento de sentença em que houve o depósito judicial do débito, com o intuito manifestamente expresso do executado, de garantia do juízo para fins de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A respeito do tema, o c. STJ já se manifestou no sentido de que ?O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor, sem o qual, deve-se aguardar o término do interregno previsto no caput do art. 523 do CPC/2015, sucedido do término, em branco, do prazo para impugnação (art. 525, caput, do CPC/2015), para só então se considerar o depósito, indene de dúvida, como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação e, por conseguinte, da extinção da execução. Nessa esteira, não se vislumbrando a intenção de pagamento do depósito feito pelo executado na hipótese, afigura-se insubsistente a tese de preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença?. (REsp: 1880591 SP 2019/0171293-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021) 3. Logo, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, por mera opção do executado, não afasta a submissão da quantia devida aos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, diante da expressa intenção de efetuar o depósito judicial com o intuito de garantia do juízo. 4. Nesse sentido, o depósito judicial feito pelo devedor com a intenção de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de configurar o adimplemento da obrigação, de modo que incide o pagamento de multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. (TJ-DF 07109542620228070001 1894710, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 30/07/2024).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA EXECUTADA. DECISÃO QUE DETERMINA O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO COM A MULTA DECENDIAL DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AVENTADO DESCABIMENTO DA PENALIDADE ANTE O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DEVIDO. INSUBSISTÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO, COMO PRESSUPOSTO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O depósito realizado pela parte executada, utilizado como pressuposto à impugnação ao cumprimento de sentença e, portanto, à garantia do juízo, não representa pagamento voluntário do débito a fim de afastar a multa prevista no art. art. 523, § 1o, do CPC/2015. Com efeito, "[...] A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa." (STJ, REsp 1175763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 21-6-2012, DJe 5-10-2012). (TJ-SC - AI: 50398910220208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5039891-02.2020.8.24.0000, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 04/03/2021, Segunda Câmara de Direito Civil).

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO

para anular a sentença de (id.226524695) e
determinar
a devolução do presente feito à comarca de origem, a fim de oportunizar ao Banco ora apelante a apresentação de impugnação ao cumprimento, nos exatos termos da fundamentação acima prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024